Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747285-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. INVASÃO DO LOCAL DE FORMA FORÇADA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. I – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. II – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do reconhecimento do réu em defesa preliminar. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial. III – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. IV – Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam o réu em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em estabelecimento comercial, encontram porção de droga, celular com conversas que caracterizam o tráfico e dinheiro em notas variadas. V – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. VIII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição por insuficiência de provas da prática do delito de tráfico de entorpecentes. Destaca que as mensagens extraídas do celular apreendido não podem ser consideradas em seu desfavor, uma vez que o aparelho telefônico não lhe pertence. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64764109): "(...) Apesar de o réu negar a prática do crime, os depoimentos dos policiais aliados ao depoimento do usuário Robson e ao relatório de fls. 90/92, demonstram que o ele exercia a traficância, uma vez que além do flagrante, Robson afirmou ter o hábito de comprar cocaína naquela distribuidora, da pessoa do réu, seu conhecido há algum tempo. No caso dos autos, não foi produzida qualquer prova que pudesse desqualificar as declarações dos policiais e tampouco ficou demonstrado que eles teriam qualquer intenção de imputar falsamente a prática do crime ao réu." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021